Tribunal: TJMMG
Processo: 2000051-73.2025.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-
DISCIPLINAR. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (SAD).
REFERÊNCIA DEPRECIATIVA A OUTRO MILITAR, À AUTORIDADE E A
ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR
COMPROVADA. PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000051-73.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 10/09/2025 Publicação: 26/09/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (SAD). REFERÊNCIA DEPRECIATIVA A OUTRO MILITAR, À AUTORIDADE E A ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível com a finalidade de reformar a sentença a quo, que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo-disciplinar decorrente de Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber: i) se o ato sancionatório carece de motivação; ii) se a conduta é atípica; iii) se houve violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame judicial de atos administrativo-disciplinares limita-se à verificação da legalidade do procedimento, sem incursão no mérito administrativo, em obediência ao princípio da separação dos poderes. 4. A conduta imputada ao apelante restou comprovada em procedimento disciplinar regular, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo sido a punição aplicada com amparo na legalidade e legitimidade. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação cível desprovida. _______ Dispositivo relevante citado: Lei Estadual n. 14.310/02, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS n. 22.751/DF, Relator Min. Afrânio Vilela, 1ª Seção, j. em 2/9/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença a quo em seus exatos fundamentos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Soldado PM Marcos José Alves em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar decorrente da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 110.693/2023 – 52º Batalhão de Polícia Militar (BPM) –, por infringência ao art. 13, inciso XII (referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública), do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) (Evento 43 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa inicialmente relatou que a sanção disciplinar se originou de uma manifestação do ora apelante – realizada em 18/05/2013, perante a Ouvidoria estadual enquanto se encontrava internado após sofrer um acidente de motocicleta – na qual ele expressou sua frustração com a gestão de suas escalas de serviço e a percepção de descaso no seu atendimento médico inicial. Aduziu que, após o acidente, o militar foi inicialmente levado para o Hospital Monsenhor Horta, em Mariana/MG, onde alega ter aguardado por cerca de 24 (vinte e quatro) horas para ser transferido para o Hospital da Polícia Militar, sem a medicação adequada para seu quadro clínico. Disse que o militar/apelante foi enquadrado na transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XII, do CEDM, por "referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública". Salientou que as expressões consideradas ofensivas foram: "estavam me usando como tapa buracos da Polícia Militar de Minas Gerais", "sempre me empurravam com a barriga" e "uma grande mentira e farsa". No entanto sustentou que, na esfera administrativa, o apelante apresentou sua defesa e justificou as expressões utilizadas, alegando seu estado de abalo emocional, dores intensas e o efeito de medicamentos fortes. Alegou que o ato sancionatório carece de motivação pertinente, notadamente pela omissão na análise da tese defensiva da causa de justificação de força maior, prevista nos artigos 19, inciso I, e 30, inciso III, ambos do CEDM, em flagrante ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, alegou que o ato é nulo por atipicidade da conduta, uma vez que não demonstrado o dolo de referir-se a outro militar de modo depreciativo. A esse respeito, destacou que o apelante, na prática da conduta tida como transgressional, exercia seu direito de petição previsto constitucionalmente, e a manutenção de sua punição, a seu ver, “desestimula a comunicação de irregularidades, atentando contra o princípio da moralidade administrativa”. Disse, ainda, que a sanção aplicada violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob o fundamento de não se tratar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de uma conduta grave, tendo a referida conduta sido “praticada sob extrema vulnerabilidade” com “mínima ou nenhuma reprovabilidade”. Por fim, alegou ter-se equivocado o juízo a quo ao determinar, de ofício, a aplicação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) como solução para o litígio. Ressaltou que o apelante visou, com a presente ação, a declaração de nulidade do ato administrativo punitivo, por atipicidade da conduta e violação de princípios constitucionais. Asseverou que a aplicação do TAC no caso em comento representou uma reformatio in pejus, pois, embora afaste os efeitos mais gravosos da punição, mantém, nos registros funcionais do apelante a mácula de uma transgressão disciplinar, o que não ocorreria com a procedência do pedido de anulação. Com tais fundamentos, requereu o que segue. a) Conheça do presente recurso de Apelação, porquanto tempestivo e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade; [...] b) c) Reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau, para julgar TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial; d) Declarar a nulidade da Sindicância Administrativa Disciplinar n. 110.693/2023- 52ºBPM e de todos os seus atos decorrentes, afastando em definitivo a sanção imposta e determinando a exclusão de qualquer registro desabonador dos assentamentos funcionais do Apelante; e) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento pela nulidade, que seja reconhecida a desproporcionalidade da sanção, com a sua anulação; f) Inverter o ônus da sucumbência, condenando o Estado de Minas Gerais ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem fixados por este Tribunal. Em contrarrazões, o Estado de Minas ressaltou que as teses abordadas na exordial foram devidamente analisadas na seara administrativa e motivadamente rejeitadas. Disse que o autor não apresentou argumentos comprobatórios ou fatos indicativos de ilegalidade, na esfera administrativa, capazes de ensejar a anulação do ato punitivo. Ademais, no caso hipotético de existirem os vícios alegados, o que que não restou comprovado, caberia ao autor demonstrar o prejuízo concretamente ocorrido, o que também não ocorreu. Quanto à alegação de atipicidade da conduta, disse que as provas colhidas no procedimento disciplinar foram suficientes para amoldar a conduta do apelante à tipificação legal elencada no libelo acusatório. Disse que a administração militar, na condução do procedimento, observou os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo sido aplicada a sanção disciplinar de acordo com a prova dos autos, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Destaca que ao Judiciário é vedado o controle do mérito administrativo, considerando-se que a Administração Militar tão somente fez valer seu poder/dever de tutelar a disciplina. Pleiteou, ao final, o desprovimento do recurso (Evento 49 – Processo Originário). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Contudo, da aprofundada análise dos autos, entendo que a sentença a quo deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. Em desfavor do apelante, foi instaurada a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 110.693/2023 – 52º Batalhão de Polícia Militar (BPM) –, sendo-lhe imputada a prática da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso XII (referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública), da Lei Estadual n. 14.310/02, em razão dos seguintes fatos narrados: [...] 1.1 Ressai da documentação anexa a notícia de que o nº 181.580-2, Sd PM Marcos José Alves, lotado na 239ª Cia PM/52° BPM, teria, em tese, referido-se de modo depreciativo contra seu Comandante Cia, seu Comandante de pelotão, bem como a Administração Militar. No dia 18/05/2023 formalizou denúncia via MGOuv alegando irregularidades dos Oficiais da referida Cia quando de sua movimentação para o 52° BPM, bem como afirmou que houve descaso da Unidade após sofrer um acidente automobilístico; 1.2 Do que foi investigado preliminarmente no RIP, as alegações do militar não encontraram respaldo no conjunto probatório, ou seja, em provas testemunhais e documentais; [...] (Evento 1 – DOC8 – página 2) O referido procedimento disciplinar decorreu do Relatório de Investigação Preliminar (RIP) de Despacho n. 108.614/23, instaurado para averiguar as denúncias feitas pelo apelante, consubstanciadas em críticas pela forma como foi escalado logo após ser lotado na 239ª Cia, bem como pelo estado das casas destinadas aos pernoites na fração de Santa Rita Durão/MG. O ora apelante também se mostrou descontente pelo suposto descaso da instituição militar em seu socorro após sofrer um acidente automobilístico. (Evento 1 – DOC8 – página 4). A conclusão do RIP foi pela inexistência de irregularidades, tanto em relação à escala, que ocorreu de maneira regulamentar, quanto às providências adequadas adotadas para a transferência do militar acidentado (págs. 25/32). Na manifestação formalizada junto ao MGOUV/BPMS, identificada como denúncia de protocolo n. 1805202333148, o apelante relatou os seguintes fatos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 [...] AINDA NO 52° BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, O TENENTE THIAGO HENRIQUE M???, A239° CIA PM, ME DISSE QUE SANTA RITA DURÃO SERIA O LOCAL IDEAL PARA MIM, POIS HAVERIA CASA FUNCIONAL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE MORADIA; QUE EU NÃO PAGARIA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA; BEM COMO NÃO PAGARIA CONTA DE ÁGUA.**TODAVIA, AO CHEGAR NA SEDE DA 239° CIA, EM MARIANA/MG, O PRÓPRIO TENENTE THIAGO HENRIQUE MOTA E O TENENTE RONALDO MOREIRA DA SILVA, COMANDANTE DO MEU PELOTÃO, ME DISSERAM QUE EU NÃO MAIS IRIA EM DEFINITIVO PARA O DISTRITO DE SANTA RITA DURÃO, MAS SIM APENAS PARA COBRIR FÉRIAS, TPB E TCAF DOS MILI DEFINITIVO PARA O PENAS PARA COBRIR FERIAS, TPB E TCAF DOS MILITARES DAQUELE DISTRITO. NO MAIS, EU TERIA QUE DESLOCAR QUASE 50 KM DE IDA E 50 KM DE VOLTA EM TODOS OS TURNOS DE SERVIÇOS.* COMO EU FORMEI NA ÚLTIMA TURMA DE SOLDADOS EM 2022, MEUS PERTENCES AINDA ESTAVAM EM BELO HORIZONTE/MG E, EU JÁ ME ENCONTRAVA ESCALADO DE SERVIÇO EM MARIANA/MG, TIVE QUE TRAZER MEUS PERTENCES NA CORRERIA; SEQUER TIVEMOS OS 05 (CINCO) DE TRÂNSITO; EU E MAIS DOIS MILITARES TIVEMOS QUE ALUGAR HOTEL EM MARIANA POR TRES (03) NOITES, EM RAZÃO DE NÃO TER LUGAR PARA DORMIR, POIS NÃO HAVIA ESPAÇO SUFICIENTE NO ALOJAMENTO DA 239° CIA. *SEGUIDAMENTE, NAS DUAS PRIMEIRAS ESCALAS, ME DEIXARAM EM MARIANA/MG: NA TERCEIRA ESCALA ME ESCALARAM EM SANTA RITA DURÃO PARA COBRIR DUAS SEMANAS DE FÉRIAS DE UM MILITAR; NA QUARTA ESCALA A SARGENTIANTE DA 239ª CIA ERROU EM MINHA ESCALA E PERMANECI NOVAMENTE EM MARIANA/MG; NA QUINTA ESCALA ME ESCALARAM NOVAMENTE EM SANTA RITA DURÃO, OU SEJA, ESTAVAM ME USANDO COMO TAPA BURACOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, UMA TOTAL FALTA DE RESPEITO E CONSIDERAÇÃO COMIGO. *DESDE QUANDO CHEGUEI À 239ª CIA, EM MARIANA/MG, POR DIVERSAS VEZES ENTREI EM CONTATO COM O MEU COMANDANTE DE PELOTÃO, TENENTE RONALDO MOREIRA DA SILVA SOBRE A POSSIBILIDADE DE EU IR DEFINITIVO PARA SANTA RITA DURAO. ENTRETANTO, SEMPRE ME EMPURRAVA COM A BARRIGA E NÃO ME DAVA UM RESPOSTA PRECISA.**VALE A PENA RESSALTAR QUE, AS CASAS FUNCIONAIS QUE ME DISSERAM TER NO DISTRITO DE SANTA RITA DURÃO TRATAM-SE DE UMA GRANDE MENTIRA E FARSA, POIS UMA DAS CASAS ESTÁ PRESTES À CAIR; AS MADEIRAS ESTÃO TOTALMENTE PODRES E CAINDO; O FORRO ESTÁ CAINDO TAMBÉM; BEM COMO AS PAREDES ESTÃO PRESTES A DESABAR POR CIMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DAQUELE DISTRITO, SEM NENHUMA CONDIÇÃO PARA HABITAR. **NA OUTRA CASA FUNCIONAL QUE POSSUI TRÊS QUARTOS, ESTES SÃO MINÚSCULOS, ONDE FICAM TRÊS MILITARES, OU SEJA, EU DURMO EM UM QUARTO MINÚSCULO DIVIDIDO COM UM DESSES MILITARES, EM PÉSSIMAS CONDICÕES DE HABITAÇÃO. [...] *NA DATA DE 11 DE MAIO DE 2023, QUINTA-FEIRA, APROXIMADAMENTE ÀS 12H:00M, QUANDO EU ESTAVA RETORNANDO DO SERVIÇO, QUASE CHEGANDO NA CIDADE DE MARIANA/MG, [...] ???ENTO EM QUE OCORRERA O ACIDENTE.**APÓS O OCORRIDO, FIQUEI TOTALMENTE ESTIRADO AO SOLO, SENTINDO FORTES DORES NO PEITO, DIFICULDADES PARA RESPIRAR, FORTES DORES NAS COSTAS E NOS OMBROS EM RAZÃO DE EU TER FRATURADO TOTALMENTE A CLAVÍCULA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DIREITA, BEM COMO FRATURADO DIVERSOS OSSOS NA COLUNA [...] APÓS O ACIDENTE, TRANSEUNTES ACIONARAM O SOCORRO MÉDICO DA CIDADE DE MARIANA/MG, OPORTUNIDADE EM QUE COMPARECEU UMA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MONSENHOR HORTA, MARIANA/MG. *TODAVIA, FOI UM TOTAL DESCASO COMIGO. CHEGUEI AO HOSPITAL MONSENHOR HORTA APROXIMADAMENTE AS 12H30M, SENDO QUE FORAM ME TRANSFERIR PARA O HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR EM BELO HORIZONTE/MG APENAS AS 03H:00M DA MANHÃ [...] FOI PRECISO QUE ALGUNS POLICIAIS MILITARES DE MARIANA/MG COMPARECESSEM NO HOSPITAL MONSENHOR HORTA EM MARIANA/MG E PRESSIONASSEM OS "DITOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE" DAQUELE HOSPITAL. [...] SOLICITEI ?O CPCIA DO TURNO DA 239° CIA, MARIANA/MG, POR DIVERSAS VEZES QUE ENTRASSE EM CONTATO COM O COMANDANTE DO 52º BPM PARA ACIONAR O PEGASUS DA POLÍCIA MILITAR VISANDO A MINHA TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR EM BELO HORIZONTE/MG. TODAVIA, SEGUNDO O CPCIA, O MAJOR DO 52° BPM, MÉDICO RESPONSÁVEL PELA SAS, DISSE QUE NÃO SERIA POSSÍVEL ACIONAR O PEGASUS EM PERÍODOS NOTURNOS. **APÓS MAIS DE 15H00M DE PURA DOR EM TODO O CORPO [...] UMA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR TEVE QUE SAIR DE BELO HORIZONTE/MG E ME BUSCAR EM MARIANA/MG[...] EVENTO 1 – DOC 8 – págs. 6 e 7. Com negritos. Nesse contexto, constata-se que a “denúncia” apresentada pelo apelante junto à Ouvidoria estadual, na qual ele demonstrou a insatisfação em relação às escalas a que foi destacado, às condições do dormitório que lhe foi oferecido e ao fato de não ter sido disponibilizado o helicóptero da instituição para sua transferência do hospital de Mariana para o hospital militar de Belo Horizonte, apresentou, em seu bojo, comentários com teor ofensivo e impróprios em desfavor de seus superiores hierárquicos e à própria instituição militar/apelante, motivo pelo qual deve ser responsabilizado por tal conduta. Notadamente em relação à responsabilização do militar que excede em suas palavras, trago à colação a doutrina de Maurício José de Oliveira: [...] Trata-se, inclusive, de questão que foi objeto da Proposição de Lei nº 23.177, aprovada pela ALMG, mas que foi vetada pelo Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 180/2016, da qual se extrai o seguinte trecho: Permitir que o militar refira-se aos atos administrativos de maneira depreciativa, como possibilita a proposição, contraria a preservação da ordem, que é a essência da estrutura orgânica e administrativa do militarismo. Ressalta-se, inclusive, que a sistemática das normas vigentes não permitiria a eficácia do dispositivo proposto, uma vez que o Código Penal Militar tipifica, no art. 166, tal conduta como crime. As corporações militares estaduais ressaltaram, ainda, que existem mecanismos institucionais que recepcionam as demandas dos militares interessados em apresentar soluções que propiciem inovações ou melhorias no processo de gestão pública das instituições, permitindo a expressão ponderada sobre os atos administrativos, sem configurar sanção ou violação da hierarquia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 (Comentários ao Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais, Ed. D ́Plácido, p. 143) A Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 – Polícia Militar de Minas Gerais/Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais –, por sua vez, conceitua, no § 12º do seu artigo 5º, a transgressão tipificada no artigo 13, inciso XII, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Eis o seu teor: Art. 5º As transgressões disciplinares de natureza grave são assim descritas nos incisos do artigo 13 do CEDM: [...] § 12. “XII – referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública”: A depreciação tem o sentido de diminuição de valor, de desconsideração e de desrespeito para com outro militar (mesmo que subordinado) ou autoridade (qualquer uma, mesmo as civis). No caso da depreciação a outro militar, esta pode ser exteriorizada por qualquer meio, a exemplo da carta anônima, blog, mensagem de e-mail, SMS, redes sociais ou também oralmente. Em relação a ato da Administração Pública, têm-se como exemplos, desde que contenham sentido pejorativo ou que indiquem circunstâncias indevidas, impertinentes e/ou desproporcionais, as referências contra a concessão de um reajuste salarial, alterações no plano de carreira, alteração do horário de expediente, além de mudanças nas regras de aposentadoria. Comparando-se a presente transgressão com as do art. 13, incisos I e V, do CEDM, prevalecerá a mais específica. Ademais, não podem coexistir ambas num mesmo fato transgressivo. A conduta pode também configurar crimes previstos no CPM (a exemplo dos que recaem contra a Autoridade ou Disciplina Militar e a honra), crime comum contra a honra, ou ainda constituir transgressão disciplinar residual. [...] Dessa forma, é possível concluir que ao militar não é vedado externar sua indignação, mas o excesso praticado será devidamente apurado e, se for o caso, penalizado. No caso sub judice, foi possível constatar a devida extrapolação, pela prova documental colacionada aos autos, merecendo destaque o fato de que o próprio militar, em suas razões de apelo, confessou a utilização dos termos e das expressões a ele imputados, justificando-se, contudo, de maneira infrutífera. Vejamos os seguintes excertos: [...] A sanção originou-se de uma manifestação do Apelante na Ouvidoria Estadual (MGOuv). Nessa manifestação, feita em 18 de maio de 2023, enquanto se encontrava internado após um grave acidente de motocicleta ocorrido em 11 de maio de 2023, o Apelante expressou sua frustração com a gestão de suas escalas e a percepção de descaso no seu atendimento médico inicial. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Em sua defesa administrativa, o Apelante justificou as expressões utilizadas, alegando seu estado de abalo emocional, dores intensas e o efeito de medicamentos fortes. [...] A tese central da defesa, desde a esfera administrativa, foi a existência de uma causa de justificação por força maior, prevista nos arts. 19, I, e 30, III, do CEDM. O grave acidente, as múltiplas fraturas e o abalo emocional configuram, inequivocamente, a força maior que comprometeu a capacidade de discernimento do Apelante. [...] Com negritos. Refuto também a alegada causa de justificação arguida pela defesa (motivo de força maior), consistente no “grave acidente, as múltiplas fraturas e o abalo emocional (...) que comprometeu a capacidade de discernimento do Apelante”, porquanto além de não existirem provas no sentido de que o seu estado psíquico tenha sido comprometido no acidente, referida tese, ao contrário do alegado pelo apelante restou efetivamente analisada nos autos disciplinares, senão vejamos: [...] 1.5.3 R – Suscitando a ausência de dolo depreciativo na conduta do sindicado, a defesa consigna que a Autoridade Competente entendeu que o acusado não trouxe provas capazes de demonstrar o que foi alegado, já que o recorrente fez a manifestação junto à Ouvidoria de maneira consciente, pensada, e que o sindicado estava bem situado no tempo e no espaço, articulando bem as palavras, datas, horários e lugares por ele citados. Tentando justificar a conduta do recorrente, a defesa aduz que a frustração do sindicado em relação ao tratamento recebido apenas aflorou com acidente sofrido. Nessa senda, a defesa assevera que o acusado não estava em condições emocionais de sofrer julgamentos sem antes passar pela avaliação médica necessária. A defesa afirma ainda que o ônus da prova não pode ser transferido para o acusado e que o princípio da presunção da inocência deve ser aplicado no caso em tela; 1.5.3 CR – Essas alegações contidas no presente tópico recursal já foram discutidas na solução apresentada pelo Comando do 52º BPM (fls. 142 e 143), além disso, a defesa não apresentou prova nova capaz de afastar a aplicabilidade da sanção imposta pelo Comandante da referida UEOp, motivo pelo qual ratificam-se às contrarrazões trazidas aos autos com os mesmos pressupostos fáticos e jurídicos apontados, sem a necessidade de repeti-los, por força do contido no artigo 50 da Lei Federal 9784/99 (regula o processo administrativo, no âmbito da Administração Pública Federal), invocado nesta ocasião, pela aplicação subsidiária estatuída pelo artigo 558 do MAPPA. Em relação à suposta ausência de condições emocionais, impossibilidade de inversão do ônus da prova e a aplicação do Princípio da Inocência, oportuno esclarecer que não existem dúvidas quanto à prática da transgressão disciplinar imputada ao acusado e esse não demonstrou a suposta ausência de condições emocionais. Ademais, após a Administração Militar demonstrar a prática da transgressão disciplinar cometida, caberia ao acusado provar a suposta existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito. [...] (Evento 1 – DOC12 – processo originário) Com negritos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Dessa forma, entendo que os documentos juntados aos autos demonstram a prática da conduta transgressional, bem como o regular processamento da SAD e a observância do devido processo legal, com os seus consectários legais do contraditório e da ampla defesa; presente, ainda, a pertinente e a suficiente motivação. Ademais, quanto à suposta ausência de razoabilidade e proporcionalidade na sanção disciplinar aplicada ao apelante, entendo que razão não lhe assiste, pois restou demonstrado que a decisão administrativa obedeceu ao previsto nos artigos 16 a 21 do CEDM, bem como aos princípios constitucionais que regulam a matéria. Por fim, embora o apelante aponte erro na sentença “ao determinar, de ofício, a aplicação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) como solução para o litígio”, não vislumbrei, na decisão vergastada, qualquer menção ao referido instituto, motivo pelo qual deixo de proceder à análise desse questionamento. Destarte, não sendo constatadas quaisquer irregularidades que possam comprometer o procedimento disciplinar repugnado, que seguiu os ritos procedimentais estipulados, e, ainda, estando a punição amparada pela legalidade e pela legitimidade, não há que se falar em qualquer intervenção do Poder Judiciário, conforme sedimentado entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS n. 22.751/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) Diante do exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença a quo em seus exatos fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de setembro de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator